Tribunal: TJMT
Processo: 1056212-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056212-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDETE ENDERLE MENEGON - CPF: 526.453.719-49 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INEXIGIBILIDADE ATÉ O TETO DO RGPS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DÉFICIT ATUARIAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento
a
recurso inominado para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria até o limite do teto do RGPS, com restituição dos valores indevidamente descontados desde junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto ao reconhecimento do déficit atuarial como fato notório e à aplicação do art. 149, §1o-A, da CF; (
ii
) estabelecer se a ausência de prova técnica impede a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária; (
iii
) determinar se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora; (
iv
) verificar a incidência de garantias constitucionais, como direito adquirido, confiança legítima e vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de omissão, pois o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

Reconhece-se que a aplicação da regra excepcional do art. 149, §1o-A, da CF exige prova técnica concreta e contemporânea do déficit atuarial, não suprida por alegações genéricas ou documentos unilaterais.

Afirma-se que a alegação de fato notório não dispensa a comprovação probatória em matéria que restringe direitos fundamentais de servidor inativo.

Reafirma-se a prevalência do direito adquirido e do princípio da confiança legítima, impedindo a aplicação retroativa de norma mais gravosa a servidor já aposentado.

Reconhece-se o caráter confiscatório da majoração abrupta da contribuição previdenciária, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

Mantém-se o regime de atualização e juros fixado no acórdão, conforme a sistemática aplicável às condenações da Fazenda Pública, afastando a alegação de omissão quanto ao termo inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes vícios no acórdão. 2. A aplicação da contribuição previdenciária ampliada prevista no art. 149, §1o-A, da CF exige prova técnica específica do déficit atuarial. 3. A alegação de fato notório não dispensa a demonstração probatória quando há restrição de direitos fundamentais. 4. É vedada a aplicação retroativa de norma mais gravosa a servidor aposentado, em respeito ao direito adquirido e à confiança legítima. 5. A majoração desproporcional de contribuição previdenciária pode configurar efeito confiscatório. 6. Os consectários legais fixados conforme
a jurisprudência das condenações da Fazenda Pública não configuram
omissão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXVI, 40, §18, 149, §1o-A, e 150, IV; CPC, art. 1.022 e art. 374, I; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei no 9.099/1995; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; LC Estadual no 654/2020; EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188; STJ, Tema 905; Turma Recursal/MT, Recurso no 1046997-67.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata de
Embargos de Declaração
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pela autarquia
Mato Grosso Previdência (MTPREV)
, constantes no documento de identificação ID 350492878, contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, registrado sob os
IDs
346179870 e 350425893. O
referido acórdão deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, Claudete Enderle
Menegon
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da servidora inativa e condenando os entes públicos à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

Em suas razões recursais (ID 350492878), os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão colegiado incorreu em omissão. Argumentam que a decisão deixou de reconhecer o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (RPPS) como um fato notório, o qual, segundo a tese defensiva, independeria de produção de prova específica, conforme a regra do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil. Afirmam que o acórdão foi omisso ao não aplicar o artigo 149, parágrafo 1o-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 103 de 2019, bem como a Lei Complementar Estadual no 654 de 2020.

Ainda no mesmo recurso, os entes públicos embargantes apontam uma segunda omissão, relacionada ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Defendem que, por se tratar de repetição de indébito de natureza tributária, os juros moratórios deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, em observância ao artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e à Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça. Requerem, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para julgar improcedente a pretensão da autora ou, subsidiariamente, para alterar o marco inicial dos juros de mora.

Devidamente intimada (ID 352145883), a parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 354211380). Em sua manifestação, a autora defende a ausência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão proferido. Afirma que os embargantes buscam apenas a rediscussão do mérito da causa, por puro inconformismo com o resultado do julgamento. Destaca que a decisão colegiada foi clara e expressa quanto aos índices e marcos temporais de atualização monetária e juros. Requer a rejeição dos embargos de declaração e a aplicação de multa por litigância de má-fé aos embargantes.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço
dos embargos de declaração interpostos, uma vez que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade.

Passo, a partir de agora, a analisar detalhadamente cada um dos fundamentos apresentados pelos entes públicos, confrontando-os com as regras processuais e materiais aplicáveis ao caso concreto, com o objetivo de demonstrar a correção e a completude do acórdão embargado.

1. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO: MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO

O argumento central apresentado pelo Estado de Mato Grosso e pela MTPREV reside na suposta omissão do acórdão quanto à análise do déficit atuarial e da legislação superveniente. No entanto, a leitura atenta da decisão colegiada demonstra que
não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
, requisitos estes que são indispensáveis para o acolhimento dos embargos de declaração, conforme o comando do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração possuem uma natureza jurídica de recurso de fundamentação vinculada. Eles servem exclusivamente para aperfeiçoar a decisão judicial, corrigindo defeitos estruturais que impeçam a sua exata compreensão ou a sua completude.
Não se prestam, em hipótese alguma, para que a parte vencida tente rediscutir os fundamentos jurídicos adotados pelo julgador ou busque uma nova valoração das provas constantes nos autos.

No caso em análise, o colegiado enfrentou de maneira expressa, clara e direta a tese do déficit atuarial e a aplicação do artigo 149, parágrafo 1o-A, da Constituição Federal. O acórdão registrado no ID 346179870 dedicou um tópico específico (Tópico V) para tratar da insuficiência da prova do déficit atuarial. O fato de a conclusão adotada pela Turma Recursal ser contrária aos interesses arrecadatórios do Estado não transforma a decisão em omissa.

O que se constata, na verdade, é que os embargantes buscam a reforma da decisão por discordarem frontalmente da valoração das provas documentais e da interpretação constitucional e legal adotada por esta relatoria e acompanhada pelos demais membros do colegiado. O Estado e a autarquia pretendem utilizar a via estreita dos
aclaratórios
como um atalho para modificar o mérito do julgamento. Essa prática é inviável e incompatível com o sistema processual vigente. Se a parte entende que houve erro na aplicação do direito, o caminho adequado é a interposição do recurso próprio para as instâncias superiores, e não a oposição de embargos declaratórios com o nítido propósito de rediscussão.

2. DA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DO DÉFICIT ATUARIAL NO CASO CONCRETO

Os embargantes insistem na tese de que o déficit atuarial da previdência estadual seria um "fato notório", dispensando a produção de provas, com base no artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil. Argumentam que a juntada de relatórios, atas de reuniões e decretos orçamentários (
IDs
338385370, 338385371, 338385372 e 338385373) seria suficiente para autorizar a supressão do direito da autora.

Esse argumento não se sustenta no direito material nem no direito processual aplicável ao direito sancionador e tributário.
A imposição de um tributo, ou a drástica ampliação de sua base de cálculo,
exige prova técnica robusta, específica, imparcial e contemporânea dentro dos autos judiciais.
O acórdão foi muito claro ao fundamentar que a demonstração apresentada pelo ente público foi insuficiente e genérica, baseada quase que exclusivamente em relatórios unilaterais produzidos pela própria administração que se beneficia da arrecadação.

A Justiça não pode presumir a existência de um déficit estrutural para fins de validar a supressão de uma imunidade tributária parcial de caráter constitucional. Para que a regra excepcional do artigo 149, parágrafo 1o-A, da Constituição Federal seja ativada, é imperativo que o ente público demonstre cabalmente no processo que o desequilíbrio financeiro é insuperável por outras vias orçamentárias e que a medida de confisco parcial dos proventos dos aposentados é a única solução proporcional e razoável. A mera alegação de notoriedade, no contexto da restrição de direitos fundamentais e de verbas de natureza alimentar, é insuficiente.

Nesse exato sentido, a jurisprudência é firme ao exigir a demonstração concreta, não admitindo a simples invocação retórica do déficit. Transcrevo, por oportuno, o seguinte precedente que consolida o entendimento sobre a matéria:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 149, §1o-A, DA CF/1988. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria da autora e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não reconhecer o déficit atuarial do regime próprio de previdência social como fato notório apto a justificar a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 149,
§1o-A, da CF/1988 e da LC Estadual no 654/2020; e (iii) determinar o regime jurídico aplicável aos consectários legais da restituição de contribuição previdenciária indevidamente descontada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no art. 149, §1o-A, da CF/1988 possui natureza excepcional e depende de demonstração concreta e atual do déficit atuarial do regime próprio de previdência social.

A alegação de notoriedade do déficit atuarial não dispensa a comprovação técnica nos autos quando tal circunstância constitui fundamento para restringir direitos individuais do segurado.

A juntada de documentos em fase recursal somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei no 9.099/1995, não abrangendo documentos preexistentes que deveriam ter sido apresentados com a contestação.

A restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária possui natureza jurídica de repetição de indébito tributário.

Na repetição de indébito tributário, aplica-se a Taxa SELIC desde a data de cada pagamento indevido, índice único que engloba correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme entendimento consolidado do STJ e reforçado pelo art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A aplicação da exceção prevista no art. 149, §1o-A, da CF/1988 exige comprovação concreta e atual do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, não sendo suficiente a mera alegação de notoriedade.

A juntada de documentos preexistentes em fase recursal é inadmissível quando poderiam ter sido apresentados na fase de contestação.

Na restituição de contribuição previdenciária indevidamente descontada, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde a data de cada pagamento indevido até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 40, §18, e 149, §1o-A; CPC,
arts
. 373, II, 435, 517 e 1.022; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei no 9.099/1995,
arts
. 33 e 55; Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o; LC Estadual no 654/2020; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 162; STJ, Súmula no 188; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

(N.U 1046997-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Portanto, exaustivamente debatido e fundamentado no acórdão, a ausência de prova pericial e imparcial produzida sob o crivo do contraditório impede a aplicação da medida de exceção pretendida pelo Estado.

3. DA PREVALÊNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E DO DIREITO ADQUIRIDO

Outro ponto que afasta a alegação de omissão é a detida análise feita pelo acórdão a respeito das garantias constitucionais da parte autora. Mesmo diante da vigência da Emenda Constitucional no 103 de 2019, o acórdão de minha relatoria privilegiou, com acerto, o
Direito Adquirido e o Princípio da Confiança Legítima
, ambos ancorados no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Conforme os documentos constantes nos autos, especialmente a petição inicial (ID 338384005, página 4) e a Certidão de Vínculo (ID 338384011), a servidora ingressou no serviço público estadual em 18 de março de 1980 e cumpriu os requisitos para a sua aposentadoria sob a égide de um regime jurídico que lhe garantia expressamente a imunidade tributária sobre a parcela dos proventos que não ultrapassasse o teto do Regime Geral de Previdência Social.

A alteração drástica da base de cálculo para uma servidora que já se encontrava na inatividade rompe de forma grave com a segurança jurídica. O cidadão baseia o seu planejamento de vida, especialmente na velhice, nas regras vigentes no momento de sua aposentadoria. A aplicação retroativa dos efeitos da Lei Complementar Estadual no 654 de 2020 foi considerada ineficaz pelo acórdão para atingir as situações consolidadas de servidores que ingressaram e se aposentaram muito antes da reforma previdenciária. Não há omissão em defender a estabilidade das relações jurídicas contra o poder de tributar do Estado quando este tenta retroagir regras gravosas.

4. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MAJORAÇÃO TRIBUTÁRIA

Um argumento jurídico forte e decisivo para a manutenção da decisão colegiada, que afasta qualquer tese de validade da cobrança, é o
efeito confiscatório da majoração
, prática expressamente vedada pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

O acórdão embargado destacou, com base nas provas documentais, que o valor da contribuição previdenciária mensal descontada da servidora saltou de R$ 142,24 para R$ 888,89. Isso representa, matematicamente, um aumento superior a 500% de um mês para o outro, conforme se verifica nas fichas financeiras do ano de 2020 (
IDs
338384024 e 338384025).

Independentemente de existir previsão formal em uma lei estadual ou emenda constitucional, uma carga tributária que consome, de forma abrupta e desproporcional, uma parcela substancial dos proventos de subsistência de um aposentado é inconstitucional. Ela viola o princípio da capacidade contributiva e atinge o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana. A Constituição não confere aos entes federados um poder ilimitado para confiscar a renda dos cidadãos sob o pretexto de equilibrar as contas públicas. O Estado deve buscar a eficiência na gestão de seus recursos sem aniquilar o sustento daqueles que dedicaram décadas ao serviço público.

5. DA LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

A defesa dos embargantes insiste na tentativa de afastar o Estado de Mato Grosso do polo passivo da demanda. Ocorre que a preliminar de ilegitimidade passiva foi devidamente analisada e afastada pelo acórdão, não havendo qualquer obscuridade no julgado.

O Estado de Mato Grosso é o ente político instituidor do regime próprio de previdência. Foi o próprio Estado, por meio de seu Poder Executivo e Legislativo, o responsável pela criação e sanção da lei (Lei Complementar no 654 de 2020) que originou os descontos indevidos nos proventos da autora. Como garantidor final e solidário das prestações previdenciárias e sendo o instituidor da norma considerada ilegal na sua aplicação retroativa, a sua responsabilidade jurídica e financeira é solidária à da autarquia gestora, a MTPREV. A autarquia apenas opera o sistema que o Estado cria e impõe. Portanto, ambos devem responder conjuntamente pela restituição dos valores cobrados indevidamente, garantindo a eficácia da decisão judicial.

6. DA MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Por fim, os embargantes alegam omissão e contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora. Afirmam que o acórdão, ao determinar a incidência dos juros a partir da citação, ofendeu o artigo 167 do Código Tributário Nacional, que prevê a incidência apenas a partir do trânsito em julgado.

No entanto, o que os embargantes apontam como omissão é, de fato, a aplicação de um critério jurídico diferente
do por
eles desejado. O acórdão de minha relatoria aplicou de forma consciente o regime geral de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, com base no Artigo 1o-F da Lei no 9.494 de 1997 e no Tema 905 de repercussão geral do Superior Tribunal de Justiça.

Ao estabelecer este critério específico, o juiz exerceu o seu convencimento motivado diante dos contornos fáticos e jurídicos da demanda, que envolve verbas de natureza alimentar descontadas indevidamente. A modificação desse entendimento e da escolha do índice ou marco temporal demandaria a interposição do recurso próprio adequado, como o Recurso Extraordinário, se for o caso de ofensa constitucional. Os embargos de declaração não constituem a via processual correta para corrigir um suposto erro de julgamento ou para forçar o julgador a alterar a escolha do indexador legal adotado no acórdão. A prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada também neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, de forma clara e fundamentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela MTPREV, por serem tempestivos, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto e em sua integralidade o acórdão embargado (
IDs
346179870 e 350425893), uma vez que não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no julgado.

Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé requerida pela parte autora, por entender que a oposição dos embargos, neste momento processual, configura exercício regular do direito de defesa, ainda que as teses tenham sido integralmente rejeitadas.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026